Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728323-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HOUSE REAL ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL EIRELI RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO BUSINESS POINT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. GRUPO ECONÔMICO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO. PROTESTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, no julgamento conjunto de ações conexas, ajuizadas pela apelada, julgou improcedente o pedido reconvencional e procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual a partir de 30/06/2024 e cancelar protesto realizado pela apelante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação enviada a empresa diversa da contratada é válida para fins de rescisão contratual e estabelecer se é legítima a retenção do pagamento da fatura de junho de 2024, efetuada pela parte autora. III. Razões de decidir 3. A notificação de rescisão enviada a empresa diversa da contratada é válida, uma vez que, além de observada a antecedência mínima prevista no contrato, ambas as empresas possuem o mesmo sócio administrador, idêntico endereço físico, atividades semelhantes e igual nome fantasia, havendo indícios suficientes da configuração de grupo econômico. 4. É legítima a retenção do pagamento do mês de junho de 2024, efetuada pela parte autora, diante da ausência de comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias até o último dia do mês por parte da ré. 5. Dispõe o art. 476, CC que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 6. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois a obrigação de pagamento estava condicionada ao cumprimento prévio das obrigações pela contratada, o que torna o protesto indevido. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422 e 476. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, sustentando aplicação indevida do princípio da exceção do contrato não cumprido. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco merece prosseguir o apelo quanto à alegada ofensa ao artigo 476 do Código Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido (ID 76122544), após o exame das provas carreadas aos autos, que: (...) Conforme o disposto no art. 476, CC, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Diante dessas circunstâncias, a ré não poderia exigir o pagamento da parcela do mês de junho, revelando-se devida a retenção efetuada pela autora. Ressalte-se que, somente após o ajuizamento da demanda, a ré demonstrou a regularidade de suas obrigações contratuais, tendo a autora consignado em juízo o valor exigido pela ré, não havendo que se falar em irregularidade na retenção do pagamento. Consequentemente, o protesto realizado em desfavor da parte autora é indevido. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de custas, a questão refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X